Tribunal: TJMT
Processo: 1018856-83.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018856-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FMC Química do Brasil Ltda. e outros, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à análise (i) da regularidade da nota fiscal apresentada, (
ii
) da inexistência de exigência legal sobre o formato da informação quanto ao descarte de embalagens e (
iii
) da identidade da chave de acesso entre as notas fiscais juntadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos
fundamentos jurídicos e probatórios apresentados pelos embargantes sobre o cumprimento da obrigação acessória prevista na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a alegação de que a nota fiscal apresentada continha a informação exigida pela legislação, esclarecendo que o documento fiscal analisado não dispunha da informação no verso, conforme exigido, e que a nota apresentada pelos embargantes apresentava divergências materiais.

O colegiado afasta a tese de que a legislação estadual não impunha formato específico para a informação sobre o descarte de embalagens, afirmando que a questão não reside no formato, mas na ausência da informação na nota fiscal objeto da fiscalização.

Também é enfrentada a alegação sobre a identidade da chave de acesso da nota fiscal, tendo sido registrado que tal circunstância não comprova a identidade entre os documentos, dada a existência de divergências materiais apontadas pelo INDEA/MT.

Fica evidenciado que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados como via inadequada para rediscutir matéria já decidida.

Rejeita-se o pedido de prequestionamento, sem prejuízo da interposição de recurso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, 1.023 e 1.025; Lei Estadual nº 8.588/2006,
arts
. 12, XVI, 16, XXXI e 18, XXXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017,
DJe
04.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. e outros, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do v. Acórdão de I
d
327352864, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face da Execução Fiscal n° 1034034-09.2022.8.11.0041, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais (I
d
329034867), os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no julgado, sustentando que: (i) o v. Acórdão embargado deixou de analisar que a nota fiscal juntada aos autos contém a informação exigida pela legislação, atendendo integralmente à obrigação acessória prevista nos
arts
. 12, XVI, 16, XXXI e 18, XXXI da Lei Estadual nº 8.588/2006; (
ii
) o v. Acórdão foi omisso ao desconsiderar que a legislação aplicável à época não estabelecia qualquer exigência adicional quanto ao formato de inserção da informação sobre o descarte de embalagens na nota fiscal; e (
iii
) o v. Acórdão também foi omisso ao desconsiderar que a nota fiscal apresentada pelos embargantes possui a
mesma chave de acesso da NF-e utilizada pelo INDEA-MT, o que comprovaria tratar-se do mesmo documento fiscal.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC, ainda que tal provimento possa acarretar efeitos infringentes aos
aclaratórios
.

Em contrarrazões (I
d
330070887), o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência dos vícios apontados e a pretensão de mera rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado, por expressa determinação legal, a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material eventualmente existentes na decisão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, sustentam os embargantes que o v. acórdão incorreu em omissão, porquanto teria deixado de enfrentar pontos que reputam essenciais ao deslinde da controvérsia. Entretanto, após detida e criteriosa análise das razões recursais, constato que tais alegações não merecem guarida.

Com efeito, o acórdão embargado examinou, de forma explícita, coerente e suficientemente fundamentada, todas as questões relevantes submetidas à apreciação colegiada, inexistindo qualquer lacuna decisória, obscuridade, contradição interna ou erro material a justificar a excepcional integração do julgado.

No que concerne, inicialmente, à assertiva de que o acórdão teria deixado de reconhecer que a nota fiscal juntada aos autos conteria a informação exigida pela legislação estadual, observa-se que o ponto foi expressamente apreciado no voto condutor, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, a nota fiscal objeto da fiscalização (Id 134407845, pág. 19) não contém a informação exigida pela legislação estadual. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, na análise da referida nota fiscal, observa-se que o documento não conta com informações no verso da folha, considerando que, na identificação do emitente, está registrado 'Folha 1/1'.

Em contrapartida, a nota fiscal apresentada pelos apelantes (Id 134407845, pág. 101), supostamente para comprovar o cumprimento da obrigação acessória,
apresenta divergências significativas em relação àquela, objeto da fiscalização, conforme apontado pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT) em despacho juntado aos autos (Id 134407844)."

Como se vê, longe de silenciar sobre o ponto, o acórdão enfrentou-o diretamente, delineando com precisão as diferenças materiais entre os documentos apresentados e esclarecendo a ausência da informação legalmente exigida.

Em relação à segunda alegação — de que o acórdão teria sido omisso ao desconsiderar que a legislação da época não estabelecia exigência quanto ao formato da informação relativa ao descarte das embalagens de defensivos agrícolas — verifica-se, igualmente, que tal questão recebeu enfrentamento explícito, consoante demonstra o seguinte excerto:

"Quanto ao argumento de que a legislação aplicável à época não estabelecia qualquer exigência adicional quanto ao formato ou à disposição gráfica na nota fiscal da informação relativa ao local de devolução das embalagens de defensivos agrícolas, razão não assiste aos apelantes. Isso porque a questão não reside na forma de apresentação da informação, mas sim na sua ausência na nota fiscal objeto da fiscalização."

Portanto, não procede a alegação de omissão, pois o colegiado deixou claro que o vício apontado não dizia respeito ao
layout
ou à
formatação do documento, mas à completa inexistência da informação exigida.

Por fim, no que tange à alegação de que a nota fiscal apresentada pelos embargantes possuiria a mesma chave de acesso da NF-e utilizada pelo INDEA/MT — circunstância que, segundo afirmam, afastaria qualquer divergência entre os documentos — verifica-se, igualmente, que o acórdão analisou detidamente a matéria, como evidencia o seguinte trecho:

"No que concerne ao argumento de que ambas as notas fiscais possuem o mesmo número de chave de acesso da
NFe
, tal circunstância, por si só, não é suficiente para comprovar que a nota fiscal apresentada pelos apelantes em juízo é idêntica àquela que foi objeto da fiscalização. Isso porque, conforme apontado pelo INDEA/MT, há divergências significativas entre os documentos, que vão além da mera disposição gráfica das informações."

Dessume-se, portanto, que todos os fundamentos trazidos pelos embargantes foram, à época, devidamente examinados e afastados de maneira clara e coerente, não havendo margem para reconhecer qualquer vício apto a autorizar a via integrativa.

A rigor, observa-se que os embargantes, sob a roupagem formal de embargos de declaração, buscam reabrir discussão sobre matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que extrapola, em muito, a função integrativa prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A esse propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados"
.

(
EDcl
no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017,
DJe
04/05/2017).

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil
, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade"
.

Assim, não há qualquer prejuízo à futura interposição de recursos excepcionais.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025